Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017638-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: IRINEU PAIANO FILHO.
Processo na Origem: 1002259-64.2021.8.11.0023.
2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória c/c Tutela Antecipada proposta por IRINEU PAIANO FILHO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 65375172 – na origem): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida providencie, no prazo máximo de 24 horas, o tratamento médico e adequado em Hospital Especializado, com suporte de Leito de UTI, ao paciente, ora agravado, a fim de que sejam realizados todos os demais procedimentos médicos de urgência e emergência necessários para resguardar a sua vida, sob pena de multa-diária de R$ 3.000,00
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Defende a existência de carência contratual com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para internações prevista expressamente no contrato. Sustenta que a imposição de carências é expressamente autorizada pela lei que regula a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Destaca a irreversibilidade da tutela antecipada e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento da agravada.
É o relato.
Decido.
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESAO ENFERMARIA, registrado sob o número 056.0012.315000.97-9, desde 01.08.2021.
Afirma que deu entrada no hospital no dia 10 de setembro com quadro de dor abdominal difusa, vomito e diarreia. Após a realização de tomografia foi internado em caráter de urgência com quadro de obstrução intestinal. Acrescenta que em 11.09.2021 foi submetido a cirurgia, mas sem melhora clínica passou por nova cirurgia em 13.09.2021. Informa que fora indicada a necessidade de transferência para o Hospital Jardim Cuiabá. Solicitada a transferência por UTI Aérea obteve a negativa da ora agravante, ao argumento de que há carência contratual para cobertura da transferência aérea, bem como para diárias de internação, motivo pelo qual ajuizou a ação e obteve a tutela pretendida.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a remoção do paciente conforme prescrição médica.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque, ao que tudo indica, o paciente corre risco de vida e trata-se de medida em caráter de urgência e emergência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator